Tribunal: STF
Processo: ARE 1207364
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. ACORDO DE COMPENSAÇÃO SEMANAL. CONTAGEM DE MINUTOS RESIDUAIS. MULTA CONVENCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECISÃO MONOCRÁTICA APONTADA COMO PARADIGMA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.
Relatório
    1. Embargos de divergência opostos contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal pelo qual, em 20.12.2019, negado provimento ao agravo regimental interposto pelo embargante:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. HORA EXTRA. MULTA CONVENCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE ACORDO COLETIVO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 84).
    2. Publicado o acórdão no DJe de 18.2.2020, o embargante opôs, em 8.3.2020, embargos de divergência (e-doc. 91).
    3. O embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial o Recurso Extraordinário n. 590.415 (Tema 1.046), Relator o Ministro Roberto Barroso, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.163.900-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, e a decisão monocrática na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 363, Relator o Ministro Celso de Mello.
    Assinala que “a análise dos temas de minutos que antecedem e sucedem o labor (inferior a 00:10) e ‘horas-extras – acordo de compensação semanal – contagem de minutos residuais’, não demandam de reexame de provas, mas meramente determinar se o acordado entre as partes prevalece sobre o legislado. E, tal divergência (acordado x legislado) além de não demandar de análise de legislação infraconstitucional (CLT) se encontra em discussão nesta E. Corte Constitucional no RE 590.41514 (Tema 1.046 em repercussão geral reconhecida), conforme mencionado no V. Voto divergente do Nobre Ministro Gilmar Mendes.
    E, admitida a repercussão geral sobre determinado tema, cujo recurso ascendeu (como o em tela), entendemos que o mérito destes poderia ser examinado ou então seguindo o que dispõe o art. 1.026 a 1.040 do CPC/2015, poder-se-ia decretar a nulidade de todos as R. Decisão anteriores e determinar a remessa do feito ao TST até que o tema em repercussão seja julgado. 
    Esta orientação foi retirada do julgamento em caso análogo ocorrido em 29/11/2019 pela 1ª Turma desta E. Corte Constitucional dos Emb. Decl. nos Emb. Decl. No Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.163.900/PR ” (fls. 15-16, e-doc. 91).
    Pede “o reexame do V. Acórdão em tela, reformando-o no sentido do paradigma mencionado e por fim determinar que seja analisado o mérito do Recurso Extraordinário e seu Agravo ou então que seja determinado a remessa do presente feito a Corte de origem até que o RE 590.415 (Tema 1.046) ou ADPF 363 seja apreciado nesta E. Corte Constitucional” (fl. 20, e-doc. 91). 
    4. O embargado não apresentou contrarrazões (e-doc. 95).
    Examinada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    Essa espécie recursal mostra-se cabível contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil).
    6. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratarem os paradigmas invocados de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado.
    7. No primeiro paradigma de dissídio jurisprudencial apontado, Recurso Extraordinário n. 590.415, Tema 1.046, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: ‘A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado” (DJe 29.5.2015). 
    O acórdão paradigma trata de transação extrajudicial que importa em rescisão do contrato de trabalho pela adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada e enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, se essa condição tiver constado expressamente do acordo coletivo pelo qual aprovado o plano.
    No segundo paradigma indicado, a saber, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.163.900-AgR-ED-ED , Relatora a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. DIREITO DO TRABALHO. SUPRESSÃO DE DIREITOS. NORMAS COLETIVAS. ANTERIOR RECUSA DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DE TESES. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1046. APLICAÇÃO AO CASO DOS AUTOS. CONCESSÃO EXCEPCIONAL DE EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1.036 A 1.040 DO CPC/2015. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Verificada a identidade entre o precedente paradigmático e o caso dos autos, admite-se a concessão excepcional de efeitos infringentes aos declaratórios com o fito de aplicar à causa a sistemática da repercussão geral. Inteligência dos arts. 328 do Regimento Interno do STF e 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos para, concedendo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado e o acórdão proferido em sede de agravo regimental e determinar a devolução dos autos à Corte de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do Código de Processo Civil de 2015” (DJe 11.12.2019). 
    No acórdão recorrido desse paradigma, trata-se de horas in itinere e da revisão de tese por este Supremo Tribunal referente à validade de norma coletiva pela qual limitado ou restringido direito trabalhista.
    No terceiro paradigma apontado, a decisão monocrática proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 363, o Relator, Ministro Celso de Mello, concluiu:
    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE PRIMEIRO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE CONTROLE PRÉVIO, PELO RELATOR DA CAUSA, DOS REQUISITOS FORMAIS INERENTES AO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO (RTJ 139/67). FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE: PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE SITUAÇÕES INDIVIDUAIS E CONCRETAS. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NÃO CONHECIDA” (1º.9.2015).
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao recurso extraordinário com os seguintes fundamentos: 
    “o Tribunal Superior do Trabalho decidiu a controvérsia sobre o pagamento de horas extras e a contagem dos ‘minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho’ (fl. 5, e-doc. 60), nos seguintes termos: 
    ‘(...) o Tribunal Regional, soberano no exame do conjunto fático-probatório dos autos, levando em consideração os controles de ponto, concluiu que a Reclamada não computava a totalidade dos minutos residuais anteriores e posteriores à jornada contratual no pagamento de horas extras. Por conseguinte, deferiu ao Reclamante o pagamento de horas extras, pois superada a jornada contratual em mais de 10 minutos diários’. 
    Tal entendimento encontra-se em consonância com o entendimento pacífico desta Corte, expresso na Súmula n.º 366. 
    (…) Ademais, não se constata a contrariedade à Súmula n.º 85 do TST, visto que o Regional apenas deferiu ao Reclamante diferenças salariais decorrentes da incorreta quitação das horas extras e registrou que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada, nos exatos termos da primeira parte da Súmula n.º 85, IV, do TST. Incide, in casu, o óbice do art. 896, § 7.º, da CLT. 
    Quanto ao caráter salarial do tíquete-alimentação declarado pelo Regional, também não há de se falar em violação do art. 468 da CLT, tampouco em contrariedade à Súmula n.º 241 do TST, ante a conclusão de que ‘incontroverso o pagamento dos valores apontados na inicial (R$ 338,00 mensais) a título de vale-alimentação, em dinheiro, sem previsão em norma coletiva, e não havendo nem mesmo alegação pelo empregador de que inserido no PAT’. 
    Ressalte-se que, para se chegar a conclusão diferente da que chegou o Regional, seria imprescindível o revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n.º 126 do TST. Também não há violação das regras de distribuição do ônus da prova, visto que o Regional não examinou a controvérsia à luz do artigo 818 da CLT. Assim, em face da ausência do prequestionamento da tese jurídica, não há como se admitir o Apelo, por força da Súmula n.º 297 do TST e, também, do artigo 896, § 1.º-A, III, da CLT. 
    Por fim, quanto às multas convencionais, analisando o teor das razões recursais, o que se verifica é que a Recorrente, ao arguí-la, não observou as determinações do artigo 896, § 1.º-A, I, da CLT, pois não indicou o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia” (fls. 5-6, e-doc. 34). 
    Como afirmado na decisão agravada, concluir de forma diversa do entendimento assentado no acórdão recorrido demandaria o reexame da Consolidação das Leis do Trabalho, de provas e de cláusulas do acordo coletivo, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos das Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 5-6, e-doc. 84).
    As circunstâncias fáticas e jurídicas postas nos acórdãos paradigmas são diversas daquelas do acórdão embargado. 
     8. Ausente, portanto, identidade de matérias entre o decidido no acórdão embargado e os paradigmas apontados.
    Este Supremo Tribunal assentou que, para a caracterização da divergência jurisprudencial, é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não se tem na espécie vertente. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O APONTADO COMO PARADIGMA: ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.147.290-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 29.8.2019).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Processual Civil. 3. Não caracterizada a identidade de bases fáticas entre as controvérsias. Questões jurídicas distintas denotam ausência de dissenso jurisprudencial. 4. Jurisprudência do Plenário da Corte firmada no sentido da decisão embargada. 5. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 594.380-AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 7.12.2018).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO – DESCUMPRIMENTO PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO DETERMINADO NO ART. 331 DO RISTF E ART. 1.043, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4º) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência – ou de não conhecimento destes, quando já admitidos – deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, mencionar as circunstâncias que identificariam ou que tornariam assemelhados os casos em confronto. Precedentes. – Não se mostram suscetíveis de conhecimento os embargos de divergência nos casos em que aquele que deles se utiliza descumpre a determinação contida no art. 331 do RISTF, que, mais do que o confronto analítico, exige que haja, entre os acórdãos confrontados, o necessário vínculo de pertinência temática, em ordem a permitir a constatação de efetiva existência de dissídio interpretativo no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A inadmissibilidade dos embargos de divergência evidencia-se quando o acórdão impugnado sequer aprecia o mérito da questão suscitada no recurso extraordinário” (ARE n. 966.211-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 9.8.2018).
    9. A decisão monocrática proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 363, Relator o Ministro Celso de Mello, apontada como paradigma, não preenche os requisitos do art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e dos incs. I e III do art. 1.043 do Código de Processo Civil, a inviabilizar o processamento dos embargos de divergência nos quais se pretenda adotá-lo como base. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA. 1. Constitui ônus do agravante a impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, do CPC. 2. São inadmissíveis os embargos de divergência, quando o paradigma apontado for decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.079.683-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 7.2.2019).
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS” (RE n. 543.652-AgR-EDv, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 15.8.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações do embargante.
    10. Pelo exposto, não admito os embargos de divergência (§ 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e caput do art. 1.044 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora